Tribunal: STF
Processo: RE 1316018
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    A Terceira Turma do Tribunal Regional da 5ª Região proferiu acórdão, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. ALUNO MATRICULADO NO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFPE. MATRÍCULA SIMULTÂNEA NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA AECISA, NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA DO PROUNI. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Remessa Necessária e Apelação interposta pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido, determinando que as Rés se abstivessem de exigir da Autora a desistência do curso de Ciências Sociais, na UFPE, como condição para sua matrícula na Associação Educacional de Ciências da Saúde - AECISA, no curso de Psicologia, com bolsa integral do PROUNI, garantindo-se, assim, a formalização da sua matrícula e renovações subsequentes, até o julgamento definitivo da presente demanda.
    2. O § 2º, do art. 1º, da Lei nº 11.096/2005 que criou o PROUNI, estabelece que: ‘As bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), cujos critérios de distribuição serão definidos em regulamento pelo Ministério da Educação, serão concedidas a brasileiros não-portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 3 (três) salários-mínimos, mediante critérios definidos pelo Ministério da Educação.’
    3. O Decreto nº 5.493/05, que regulamenta a Lei nº 11.096/2005, por sua vez, determina, em seu art. 2º, § 3º que: É vedada a acumulação de bolsas de estudo vinculadas ao PROUNI, bem como a concessão de bolsa de estudo a ele vinculada para estudante matriculado em instituição pública e gratuita de ensino superior.’
    4. Da análise dos artigos transcritos, observa-se que, embora o Decreto nº 5.493/05 não seja do MEC, resta claro que houve autorização para que a Administração impusesse outras restrições, como a de ser vedada a acumulação de bolsas de estudo vinculadas ao PROUNI, bem como a concessão de bolsa de estudo a ele vinculada para estudante matriculado em instituição pública e gratuita de ensino superior.
    5. O intuito do PROUNI é permitir que aquele aluno que não conseguiu ingressar na Universidade Pública possa fazer um curso em uma Universidade Privada. Assim, a universalização do acesso ao ensino superior, pretendida pelo programa, se coaduna com a restrição a que uma mesma pessoa seja duplamente beneficiada, com o acesso ao ensino público, e o financiamento público ao ensino privado. (TRF5 - Processo 0800520-61.2015.4.05.8200, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 20/03/2018)
    6. Conclui-se, portanto, não ser possível a realização da matrícula da Impetrante/Apelada, na qualidade de bolsista do PROUNI, na instituição de ensino privada, visto que já se encontra vinculado a curso de graduação em Universidade Pública.
    7. Apelação e Remessa Necessária providas. Inversão da sucumbência, ficando suspensa a sua exigibilidade, em razão de a Autora ser beneficiária da justiça gratuita.”
    Contra essa decisão foi interposto recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, no qual a parte recorrente alegou contrariedade aos arts. 1º, § 1º, e 2º da Lei 11.906/2005 e ao princípio da legalidade. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso, com fundamento do art. 1.032 do CPC/2015, determinou a remessa dos autos a esta Corte.
     O recurso não merece trânsito no Supremo Tribunal Federal (STF).
    Compulsando os autos, verifico que a controvérsia não tem alcance constitucional, uma vez que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a análise de eventual extrapolação do poder regulamentar demanda o cotejo dos dois textos infraconstitucionais. Sendo assim, a ofensa à Constituição, se existisse, seria meramente reflexa. Nesse sentido, vejam-se o ARE 1001470-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e o ARE 733.060-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.032, parágrafo único, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator